Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CONSIDERAÇÃO NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E NA MODULAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42, da Lei 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, não sendo possível utilizar a quantidade do entorpecente para exasperar a pena-base e a natureza para modular o grau de redução decorrente da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.